Tribunal: TJPA
Processo: 0002874-77.1996.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002874-77.1996.8.14.0051

APELANTE: VALMIR SALES FRANCA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0002874-77.1996.8.14.0051

ORIGEM:

COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE:

VALMIR SALES FRANCA

DEFENSORA PÚBLICA: JÂNIA TELVIA DOS SANTOS AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. SÚMULA 146 DO STF. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Valmir Sales França contra sentença da 4ª Vara Criminal de Santarém/PA que o condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), cometido em 18/10/1996. A defesa requer a redução da pena mediante afastamento das majorantes e o reconhecimento da participação de menor importância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o tempo transcorrido entre os marcos interruptivos do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação imposta ao apelante foi de 05 anos e 04 meses de reclusão, o que fixa o prazo prescricional em 12 anos, conforme o art. 109, III, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 11/11/1996, sendo a sentença condenatória publicada em 10/06/2014. Considerando a contagem do prazo prescricional entre esses marcos, e computado o período de suspensão de 03 anos, 03 meses e 23 dias, decorrente da aplicação do art. 366 do CPP, verifica-se que o prazo de 12 anos foi ultrapassado.

Conforme a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal, a prescrição da pretensão punitiva retroativa se dá entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, se o prazo prescricional correspondente tiver transcorrido.

Diante do reconhecimento da prescrição, deve ser declarada extinta a punibilidade do apelante, nos termos dos arts. 107, IV, 109, III, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Prescrição reconhecida. Extinção da punibilidade decretada. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre quando, entre os marcos interruptivos da denúncia e da sentença condenatória, transcorre o prazo prescricional previsto no art. 109, III, do Código Penal, conforme disposto na Súmula 146 do STF.

Verificada a prescrição, a punibilidade do réu deve ser extinta, nos termos dos arts. 107, IV, 109, III, e 110, § 1º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, § 1º; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 146 do STF: "A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0002874-77.1996.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE:

VALMIR SALES FRANCA

DEFENSORA PÚBLICA: JÂNIA TELVIA DOS SANTOS AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALMIR SALES FRANÇA

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Santarém/PA que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto (id

4711698).

O Ministério Público do Estado do Pará denunciou
VALMIR SALES FRANÇA
pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, cometido contra a vítima Celso Roberto Ferreira, ocorrido no dia 18/10/1996, por volta das 09h30min, na Rodovia BR 16 que liga os municípios de Santarém-PA e Rurópolis (id

4711677).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs o presente recurso de apelação (id

4711708), alegando, basicamente, a redução da pena aplicada mediantes o afastamento das majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas, bem como o reconhecimento da minorante relativa à participação de menor importância.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção da sentença condenatória (id 4711708), manifestação a qual aderiu a Procuradoria de Justiça Criminal em parecer (id 19456099).

É o relatório.

À revisão.

________________

VOTO

_________________

V O T O

Examinando os autos, verifico que a apelação não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena de reclusão de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 12 (doze) anos, respectivamente nos termos do art.109, inciso III[3], do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

A denúncia foi recebida no dia 11/11/1996 (id

4711677 - Pág. 3), iniciando-se a partir dessa data a contagem do prazo, conforme art.117, inciso I[4], do CP.

De outro lado, noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 10/06/2014 (id

4711707 - Pág. 28), data esta que corresponde ao termo final do prazo, conforme art.117, inciso IV[5], do CP.

Nesses termos, considerando que, entre marcos prescricionais supramencionados, transcorreram mais de 12 (doze) anos, computado o interstício suspensivo de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três dias) dias (15431759 - Pág. 1) decorrente da aplicação da regra do art. 366 do CPP, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV[6]
, do CP e 109, inciso III, ambos do CP.

Posto isso, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
VALMIR SALES FRANÇA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, art.109, inciso III e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, consoante a regra dos artigos 61[7] do CPP, 932, III[8], do CPC e 133, X[9], do RITJPA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

3
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...]III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

4
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984);

5
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

6
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

7
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

8
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

9
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 18/12/2024